Tribunal: TJDFT
Processo: 0739881-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739881-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO CANDIDO ROSA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. FALTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. AMPLA DILAÇAO PROBATÓRIA. 1. Em face de falta de hipossuficiência de produzir prova, cabe a parte que imputa a prática de ato ilício a outrem demonstrar sua ocorrência para surtir seus efeitos jurídicos. 2. Para contrapor prova contábil apresentada pelo réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, ante a necessidade de verificação de aplicação de índices, cálculos e observância de alterações monetárias, no curso de mais de 30 (trinta) anos, o autor, em respeito ao ônus da prova, nos moldes do art. 373, I, deve rogar a nomeação de perito para auxiliar o Juízo a dirimir a controvérsia ou apresentar prova detalhada para garantir a ampla dilação probatória. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 4o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 4o da Lei 9.365/96, 1o ao 5o, todos da Lei Complementar 08/1970, e 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida a natureza consumerista da relação existente entre as partes, aplicando-se o instituto de inversão do ônus da prova. Assevera que o banco é responsável por creditar os benefícios nas contas individuais dos beneficiários do PASEP. Afirma que faz jus à restituição dos valores e reparação por danos morais, conforme demonstrado. Subsidiariamente, defende que deve ser reconhecido que os cálculos apresentados demonstram o desfalque sofrido em sua conta do PASEP pela má administração da parte recorrida, sendo desnecessária a produção de prova contábil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 1a Região e do TJ/PE. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, 4o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 1o ao 5o, todos da Lei Complementar 08/1970, e 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ O apelante comprovou ter sido incorporado à Aeronáutica em agosto de 1986 e transferido para a reserva remunerada em julho de 2016 (id 54553325), tendo direito, assim, ao recebimento dos valores do PASEP referente aos períodos de 1986 até 1989, sendo que, posteriormente, manteve direito somente às atualizações monetárias da sua cota. Nesse diapasão, a planilha de cálculo apresentada pelo apelante (id 54553321) indicando saldo remanescente no valor de R$ 15.985,80 (quinze mil e novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), contrapõem-se aos extratos apresentados pelo Banco do Brasil (ids 54553319 e 54553353), sobretudo, considerando o saldo apresentado de R$ 396,82 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Das análises dos extratos das partes, nota-se que os extratos emitidos pelo Banco do Brasil se apresentam mais fidedignos, ao indicar datas, rubricas, valores e saldos dos valores referentes ao PASEP, retratando as evoluções dos depósitos, das correções anuais do saldo e do Fundo PASEP, apontando a valorização das cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", dentre outras rubricas, além de lançar o número de inscrição e o nome do participante do PASEP. Na planilha (id 54553353) há, inclusive, a discriminação do pagamento no valor de R$ 396,82 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois reais), realizado em 22/08/2016. Com efeito, alegar eventuais inconformidades na atualização dos montantes no saldo de conta Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, nos termos do pedido do apelante, considerando os normativos que regulam a matéria, sobretudo, os cálculos, em face das diversas alterações de índices, e até mesmo de alterações da moeda nacional, ao longo de mais de três décadas, no fito de provar que os valores apresentados pelo réu estão irregulares, demandaria perícia técnica contábil para amparar a pretensão autoral ou demandaria demonstração mais detalhada dos créditos do apelante. Não obstante, não houve pelo apelante, no curso da macha processual, indicação de interesse de realização de perícia nem colacionou aos autos provas aptas, a fim de oportunizar ampla dilação probatória para verificar se efetivamente existiram inconsistências de cálculos a evidenciar a pratica do ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil. O apelante se limitou a rogar pela inversão do ônus da prova, alegando se tratar de relação consumo, contudo, essa inversão prevista tanto na legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC) quanto no CPC (art. 373, §§ 1o e 2o) não é automática, devendo suceder somente quando a prova for de difícil ou de impossível produção para a parte. No caso, as provas necessárias ao esclarecimento da causa encontravam-se ao alcance do apelante, mediante buscas ordinárias nos sítios eletrônicos do Banco do Brasil ou mediante requerimento, não restando qualquer hipossuficiência de informação que justificasse alteração das regras de produção de prova. Logo, a regra geral do art. 373, I, do CPC, deve prevalecer para manter a incumbência do apelante quanto ao fato constitutivo de seu direito, o qual não se comprovou com a finalidade de sustentar sua pretensão” (ID. 55441534). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 4o da Lei 9.365/96, porquanto “não cabe a esta Corte, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.105.553/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016